Tribunal: TJPA
Processo: 0810221-08.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810221-08.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DIOCLECIO COSTA DA PAIXAO, GILBERTO DA COSTA NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA REALIZAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE QUE NÃO ESGOTOU A POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO OCORRER EM EDIFÍCIOS PRIVADOS A FIM DE PRESERVAR A GARANTIA DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Juízo
a quo
pretende o desaforamento do pleito, alegando a ausência de prédios públicos para realizar a sessão do Tribunal do Júri.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência de prédios públicos implica, ou não, no desaforamento do julgamento para outra comarca.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – É certo que o juízo é quem dispõe de melhores condições para constatar a presença, ou não de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, em suas informações, o requerente esclarece que não há prédios públicos com capacidade para realizar o ato. Porém, não informa sobre a existência de edifícios privados, tais como salões de clubes, igrejas ou escolas particulares que poderiam ser requisitados para este fim. Como se observa, o requerente não esgotou todas as diligências na busca de locais para realizar o julgamento, razão pela qual atender o requerimento, tão somente com base nas informações, atentaria contra a garantia do juiz natural, razão pela qual o pleito não pode ser acolhido.

IV – DISPOSITIVO

4 – Pedido de desaforamento indeferido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido, mantendo o julgamento na Comarca de Marituba, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de desaforamento requerido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA
, nos autos da ação penal nº 0105864-45.2006.8.14.0133 no qual figuram como acusados
DIOCLÉCIO COSTA DA PAIXÃO
e
GILBERTO DA COSTA NUNES
, pronunciados pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. V, do CP.

O requerente sustenta que, nos limites da Comarca, não há local adequado para realizar a sessão de julgamento.

Pede a procedência do pedido para desaforar o julgamento do feito para comarca mais próxima.

A defesa e o Ministério Público concordaram com o pedido.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

VOTO

V O T O

O juízo a quo pretende o desaforamento do feito, pois afirma que, na Comarca, não há prédio com estrutura para a realizar a sessão de julgamento.

É certo que o juízo é quem dispõe de melhores condições para constatar a presença, ou não de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, em suas informações, o requerente esclarece que não há prédios públicos com capacidade para realizar o ato. Porém, não informa sobre a existência de edifícios privados, tais como salões de clubes, igrejas ou escolas particulares que poderiam ser requisitados para este fim.

Como se observa, o requerente não esgotou todas as diligências na busca de locais para realizar o julgamento, razão pela qual atender o requerimento, tão somente com base nas informações, atentaria contra a garantia do juiz natural.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de desaforamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025